Tribunal: TJDFT
Processo: 0701334-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO, POR QUANTIA MENSAL FIXADA EM SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de minoração do valor fixado a título de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
3. A agravante alega a desproporcionalidade e desarrazoabilidade do valor estipulado para as perdas e danos (R$ 10.000,00). Assim, requer o provimento do agravo para a minoração da aludida quantia.
4. Contrarrazões ao agravo em ID 30084672.
5. Decerto, a fixação do valor de conversão da impossibilidade do cumprimento da obrigação em perdas e danos deve ser pautada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, afastando-se eventual enriquecimento ilícito ou inexpressividade do quantum indenizatório.
6. Compulsando os autos, tem-se que a obrigação de fazer imposta na sentença consubstancia-se no fornecimento de serviço de telefonia, internet e tv a cabo, nos termos contratados - plano “Oi Total Residencial Top” cujo valor mensal perfaz R$ 269,85. Nada obstante, a agravante alega impossibilidade do cumprimento da referida obrigação de fazer, justificando, para tanto, a inexistência, em seu atual portfólio, de planos no valor fixado na sentença (ID 96715763 – p. 2, do PJE 0726363-65.2020.8.07.0016). Isto é, substancialmente, não há de se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, seja por condições técnicas, seja pela inatividade da agravante. Observa-se, ao revés, a deliberada volição de não cumprir, pois, em que pese não mais fornecer serviços em tal patamar de preço, a sentença determinou o valor a ser pago pelo consumidor/agravado, em conformidade com o contrato anteriormente firmado.
7. Nesse ínterim, considerando também o fundamento pedagógico-punitivo do juízo de arbitramento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, não entrevejo desproporcionalidade do numerário fixado na origem, motivo pelo qual o mantenho.
8. Por fim, na hipótese, não vejo litigância de má-fé da parte agravante, tendo litigado nos estritos limites da defesa dos direitos que entende possuir.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. U